Tribunal: TJDFT
Processo: 0707204-84.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO A CONTA PELO APLICATIVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 4.500,00, a título de multa por descumprimento contratual, em razão da impossibilidade de acesso à conta bancária e de realização de transferência de numerário, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00, correspondentes aos honorários advocatícios despendidos com a contratação de patrono para representá-lo em ação declaratória proposta em face do ora recorrente.
2. Em suas razões recursais, insiste que não houve bloqueio da conta e que não cometeu ato ilícito que justifique a condenação em danos morais.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 77567637. Contrarrazões apresentadas, id. 77567643.
4. Preliminar suscitada de ofício. Consoante disposto no art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
5. Depreende-se, assim, que cabe à parte recorrente impugnar especificamente as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, a merecer a revisão da sentença.
6. Ademais, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de impugnar, de forma específica e fundamentada, os motivos que ensejaram a decisão recorrida, apresentando argumentos de fato e de direito capazes de infirmar o decisum.
7. O objeto dos autos é a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes da impossibilidade de acesso à conta bancária, objeto de ação anterior, que foi julgada procedente e teve o trânsito em julgado operado, não sendo mais passível de discussão. A sentença deu parcial provimento ao pedido para condenar o recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais.
8. Com efeito, o recurso interposto resume-se aos argumentos de que não houve bloqueio da conta e que não há dano moral indenizável, não impugnando especificamente o fundamento central da sentença, qual seja, a condenação ao pagamento de danos materiais.
9. Configura-se, portanto, flagrante violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto não houve enfrentamento dos motivos determinantes da decisão recorrida, o que impede o exame de mérito recursal, diante da ausência de correlação lógica entre as razões do recurso e os fundamentos da decisão atacada.
10. Diante desse cenário, o recurso não pode ser conhecido por ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade.
11. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
12. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
13. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.